Tribunal: TJSP
Processo: 1017193-21.2018.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo –– Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000) – Decreto Estadual no 46.655/2002 que faculta a adoção do valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão – Valor adotado que pode não representar, necessariamente, o valor

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo –– Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000) – Decreto Estadual no 46.655/2002 que faculta a adoção do valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão – Valor adotado que pode não representar, necessariamente, o valor venal do bem. Segurança concedida em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017193-21.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida NEIDE MARIA OLIVEIRA DE FARIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017193-21.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/5
VOTO No 17897 (13a Câmara de Direito Público)
REEXAME NECESSÁRIO No 1017193-21.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: NEIDE MARIA OLIVEIRA DE FARIA
INTERESSADOS:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DE
RIBEIRÃO PRETO DRT 06 e ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Reginaldo Siqueira
AK
ITCMD. Base de cálculo
Valor venal do bem ou direito
transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no
10.705/2000) Decreto Estadual no 46.655/2002 que faculta a
adoção do valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão
Valor adotado que pode não
representar, necessariamente, o valor venal do bem. Segurança
concedida em 1o grau
Decisão mantida em 2a instância.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 96/98 que concedeu a segurança para o fim de
considerar legal o recolhimento de ITCMD, utilizando-se o valor venal do
imóvel como base de cálculo, anulando-se a notificação no FF-11.582.4 no
343/2018.
Decorrido o prazo legal sem interposição de
recursos voluntários (fls. 104), os autos subiram para reexame necessário.
É o relatório.
O presente caso envolve a definição do valor do
ITCMD, em decorrência do falecimento de NEIDE MARIA DE OLIVEIRA
DE FARIA.
A teor do disposto no artigo 38 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017193-21.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/5
Tributário Nacional, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é tributo de competência dos Estados
e do Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da Constituição Federal) e tem
como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
Nesse sentido é o disposto no artigo 9o, § 1o, da Lei
Estadual no 10.705/2000:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESP's (Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal ou valor de mercado do bem ou direito
na data da abertura da sucessão ou da realização do
ato ou contrato de doação”.
Por outro lado, o inciso II do artigo 13 do mesmo
diploma legal estabelece que, no caso de imóvel, o valor da base de cálculo
do ITCMD não será inferior, em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - ITR.
O Decreto Estadual no 46.655/2002, por sua vez,
facultou a adoção, em se tratando de imóvel rural, do valor médio da terra-
nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando for
constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado, o que foi ratificado pelo Decreto Estadual no 55.002/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017193-21.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/5
Entretanto, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade pode não
representar, necessariamente, o valor venal do bem e, portanto, serve apenas
como um parâmetro para a verificação da consistência do valor declarado ou
atribuído pelo contribuinte do ITCMD.
A adoção do valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade implica
deferir ao Poder Público a fixação antecipada da base de cálculo do ITCMD,
em nítida desconsideração ao preceito do Código Tributário Nacional,
impondo, desde logo, ao contribuinte a utilização dessa base de cálculo para
recolhimento do imposto, obrigando-o a requerer eventual revisão, na
hipótese de discordar do arbitramento prévio e unilateral.
Em outras palavras, o Decreto Estadual no
46.655/2002 extrapolou o seu limite regulamentador, ao facultar a adoção,
como base de cálculo do ITCMD, do valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, quando o
art. 38 do Código Tributário Nacional e a Lei Estadual no 10.705/00
estabelecem como base de cálculo o “valor venal”, o que evidencia a
manifesta ofensa ao disposto no art. 97, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, no sentido de que somente a lei pode majorar ou reduzir tributos,
equiparando-se à majoração a modificação da sua base de cálculo.
Assim, no caso dos autos, à míngua de elementos
indicando o real valor venal do bem, mas sendo certo que a base de cálculo
não pode apenas ser inferior ao valor total do imóvel declarado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1017193-21.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/5
contribuinte, para efeito de lançamento do ITR, e, ademais, que o valor venal
pode não corresponder, precisamente, ao valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, o caso
era mesmo de concessão da segurança, resguardado, é bem verdade, o direito
do Fisco, se não concordar com o valor declarado ou atribuído a bem ou
direito do espólio, instaurar o respectivo procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do
contribuinte, o qual poderá impugná-lo, a teor do disposto no art. 11 da Lei
Estadual no 10.705/2000 e no art. 148 do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que a possibilidade ora ressalvada de
abertura de procedimento administrativo decorre de lei e é faculdade da
administração fazendária, de modo que a ponderação no “decisum” é até
mesmo prescindível e eventual omissão não implica negativa ao disposto na
lei.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora